Tribunal: TJSP
Processo: 7005317-05.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Requisito objetivo não demonstrado – Prática de falta grave que interrompeu o lapso temporal necessário à progressão de regime – Indeferimento bem justificado no cálculo acostado aos autos – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005317-05.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JANIELIO FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005317-05.2019.8.26.0482 -Voto no 14475
2
Voto no 14475
Agravo em Execução Penal no 7005317-05.2019.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Janielio Ferreira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Atis de Araújo Oliveira
Ementa
Agravo em Execução Penal Progressão de regime Requisito
objetivo não demonstrado
Prática de falta grave que
interrompeu o lapso temporal necessário à progressão de
regime Indeferimento bem justificado no cálculo acostado
aos autos
Decisão mantida
Agravo em execução
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
condenado JANIELIO FERREIRA DA SILVA, contra a decisão que indeferiu
a sua progressão ao regime semiaberto, por ausência de cumprimento do
requisito objetivo.
Na minuta de agravo a Defesa pretende a concessão
do benefício.
Regularmente processado, o recurso foi respondido.
O MM. Juiz de Primeiro Grau manteve sua decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005317-05.2019.8.26.0482 -Voto no 14475
3
determinando o envio dos autos a esta Corte.
A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O requisito objetivo para a progressão de regime não
foi demonstrado pelos cálculos acostados aos autos, a contar da prática da última
falta grave, ocorrida em 15 de agosto de 2016, que interrompeu o lapso temporal
para a obtenção do benefício da progressão de regime.
Embora a defesa alegue que houve a absolvição
quanto à mencionada falta disciplinar, não consta do presente recurso qualquer
prova a este respeito.
A propósito, a pretensão quanto à progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005317-05.2019.8.26.0482 -Voto no 14475
4
regime semiaberto já foi apreciada anteriormente pelo Juízo da Execução Penal,
que indeferiu o pleito, havendo interposição de agravo pela defesa, indeferido
sob a minha relatoria (Agravo n. 7002935-39.2019.8.26.0482) também por
ausência do requisito de ordem objetiva.
Portanto, tratando-se de mera reiteração, sem
modificação da situação carcerária do agravante que justificou o indeferimento
anterior na primeira instância.
Reitero que a interrupção do prazo para obtenção do
benefício da progressão de regime àquele que, no decorrer do cumprimento de
pena, comete falta disciplinar de natureza grave, possui fundamento no artigo
118 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido o entendimento consolidado do
Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE
DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127
DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES.
RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O acórdão
questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte,
consagrada no sentido de que a posse pelo detento, no ambiente carcerário, de
qualquer artefato destinado à comunicação com outros presos ou com o
ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente considerado não
possua tal aptidão, configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005317-05.2019.8.26.0482 -Voto no 14475
5
do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007). Precedentes.
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta
grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de
progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração
disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear
novamente o referido benefício executório. Precedentes. (RHC 114967, Rel.
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. em 22.10.2013, DJe 05.11.2013)
E tal entendimento também foi adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 534: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento
de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Portanto, de acordo com o cálculo atualizado, a data
em que o agravante atingirá o período aquisitivo para a obtenção do benefício
pleiteado é 03 de fevereiro de 2024.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator